Tribunal: TJBA
Processo: 8179593-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8179593-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JEMERSON SANTOS DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO OMISSO EM RELAÇÃO À NULIDADE SUSCITADA NO APELO DA DEFESA QUANTO À NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em Exame

1.

Versam os presentes autos sobre recurso de Embargos de Declaração opostos por
JEMERSON SANTOS DO NASCIMENTO
em face do Acórdão de id 83446494, julgado pela Segunda Câmara Criminal da Primeira Turma, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação da Defesa e conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação do Ministério Público.

2.
O supracitado recurso de Apelação fora interposto em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que condenou o ora Embargante a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma branca).

2.1
O recurso de Apelação foi a julgamento na
sessão realizada em 26.05.2025, cujo Acórdão de id 83446494, que conheceu e negou provimento ao recurso da Defesa e que conheceu e deu provido ao recurso do Ministério Público para, na segunda fase da dosimetria da pena, reconhecer a presença da agravante genérica da reincidência, culminando na consequente modificação da pena definitiva aplicada, que passa de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para 06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, mantendo-se a sentença nos seus demais termos, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento da pena.

2.2
Após,
o Embargante
opôs os presentes Embargos de Declaração arguindo a existência de vício no Acórdão,

s
ustentando a existência de

omissão, no Acórdão, porquanto não se manifestou quanto à suscitada nulidade do reconhecimento pessoal,
“[a]pesar de tal pleito ter sido devidamente apresentado nas razões recursais, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação”
.

II. Questão em discussão

3.
A questão posta em discussão no presente aclamatório consiste em analisar se houve a omissão suscitada pelo Embargante e, em havendo, saná-la.

III. Razões de decidir

4.
O art. 619, do Código de Processo Penal é claro ao vincular o cabimento dos referidos embargos de declaração às finalidades específicas apontadas no dispositivo, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

5.
Dá-se a omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitada pelas partes ou que o juiz deveria pronunciar-se de ofício. Esse defeito pode aparecer na fundamentação ou na parte dispositiva do julgado, e até mesmo no confronto do acórdão com sua ementa.

6.
N
o presente caso, percebe-se que o Embargante, quando da interposição de seu recurso de Apelação, não trouxe a nulidade do reconhecimento pessoal como preliminar de mérito, bem como não a fez constar dos pedidos que compõem as razões recursais, de modo que o pleito em comento aparece no corpo do apelo como um dos fundamentos para a absolvição do Acusado.

6.1
Assim é que, malgrado conste do bojo de seu recurso de Apelação o fundamento de nulidade do reconhecimento pessoal, o Acórdão em questão não se manifestou quanto a este ponto, devendo a citada omissão, por conseguinte, ser sanada.

7.
In casu
, o ora Peticionante interpôs recurso de Apelação trazendo em suas razões recursais (id 81089517), como um de seus fundamentos, que o reconhecimento do Acusado, pela Vítima, se deu ao arrepio da lei, não guardando observância com o procedimento previsto no art. 226, do CPP, uma vez que a Ofendida não descreveu as características físicas e os trajes do Acusado, somado ao fato de que não foi lavrado auto de reconhecimento, denotando que
“[a] vítima simplesmente narrou, no I.P., que reconhecia aquele sujeito que lhe fora apresentado já como o autor do delito (...).”

8.
Dentre os meios de prova admitidos em juízo encontra-se o reconhecimento de pessoas e coisas, que tem previsão no art. 226 e seguintes do diploma processual penal, tratando-se de
“meio de prova utilizado com a finalidade de obter a identificação de pessoa ou coisa, por meio de um processo psicológico de comparação com elementos do passado.”
(LOPES, Mariângela T., 2011)

8.1
O citado art. 226, do CPP, traz requisitos a serem observados para que se promova o reconhecimento de pessoas, devendo-se rememorar a necessidade de que a análise da prova seja realizada sob o enfoque de
standards
, ideia cada vez mais aplicada e difundida na jurisprudência pátria, e que se tratam de alicerces mínimos a serem observados na avaliação probatória para que o julgador decida fundamentadamente.

8.2
O Superior Tribunal de Justiça, a priori, entendia por não declarar nulidade de reconhecimento pessoal produzido em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP. Porém, quando do julgamento do
Habeas Corpus
nº 598886/SC, que teve como relator o Ministro Schietti Cruz, alterou-se a jurisprudência da Corte Cidadã quanto ao tema. Na mesma toada seguiu o Supremo Tribunal Federal quando o julgamento RHC 206846/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ocasião em que se pacificou na Suprema Corte a necessidade de observância dos requisitos do art. 226, do CPP, para que se reconhecesse a validade do reconhecimento pessoal.

8.3
Impende ressaltar, contudo, que a Corte da Cidadania possui entendimento uníssono no sentido de que o que, em se concluindo pela nulidade do reconhecimento pessoal, ainda assim pode ocorrer a condenação do acusado, acaso existam nos autos outros meios de provas da autoria delitiva pelo réu, de modo que o decreto condenatório não se deu com fulcro, exclusivamente, no reconhecimento, mas com base em outras circunstâncias concretas.

8.4
Volvendo olhares ao caso dos autos, contata-se em que pese a Vítima ter afirmado em sede de audiência de instrução:
“sim, eu reconheci ele na mesma hora;”
, referindo-se ao Recorrente, como sendo o autor da conduta delituosa, não fora lavrado auto que discriminasse a forma como o ato de reconhecimento se deu e, ainda, o formalizasse.

8.5
Entretanto, necessário rememorar que o Acusado fora preso em flagrante por policiais militares que foram abordados por transeuntes informando que populares haviam detido um indivíduo detido no Batalhão do Corpo de Bombeiros e, em lá chegando para averiguar, os agentes de segurança se depararam com o Réu, detido no local informado por cerca de 10 (dez) bombeiros, que narraram que populares que presenciaram o roubo saíram em perseguição ao Apelante e só pararam quando chegaram ao citado Batalhão e os bombeiros o seguraram.

8.6
Assim é que, no caso em comento, o que se observa é a ocorrência de um
distinguishing
em relação ao Acórdão alhures mencionado que culminou na alteração da jurisprudência da Corte Cidadã, porquanto as demais provas que compõem o acervo fático-probatório, produzidas por fonte independente do reconhecimento objurgado, levam à conclusão da autoria delitiva pelo Recorrente, de modo que o reconhecimento pessoal não foi o único elemento de prova utilizado para a condenação do Acusado, restando afastada a tese de absolvição por insuficiência de provas.

9.
Pelas razões expostas, imperioso é o acolhimento dos aclaratórios, a fim de complementar o julgado e, pelos fatos e fundamentos já expostos, negar provimento ao recuso de Apelação interposto pela Defesa.

10.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora
Marilene Pereira Mota
, pelo acolhimento dos aclaratórios, nos termos do opinativo de id
84306318
.

IV. Dispositivo

11.
Recurso de Embargos de Declaração
CONHECIDO E ACOLHIDO
, tão somente para sanar a omissão quanto à tese da Defesa de nulidade do reconhecimento pessoal do Acusado, sem a atribuição de efeito modificativo, mantendo-se o Acórdão embargado com acréscimo da fundamentação fornecida no presente julgado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos Embargos de Declaração nº
8179593-29.2023.8.05.0001
em que figura como embargante
JEMERSON SANTOS DO NASCIMENTO
e embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça